Tribunal: TJSP
Processo: 1049165-39.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Teto Salarial
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – TETO REMUNERATÓRIO – ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES – TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL NOS 377 E 384 DO C. STF – Incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF de forma separada sobre cada remuneração percebida em decorrência do exercício das funções inerentes ao cargo e das funções de professor ou instrutor da Academia da Polícia Militar – Cuidando-se

Ementa:
ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – TETO REMUNERATÓRIO – ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES – TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL NOS 377 E 384 DO C. STF – Incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF de forma separada sobre cada remuneração percebida em decorrência do exercício das funções inerentes ao cargo e das funções de professor ou instrutor da Academia da Polícia Militar – Cuidando-se de exercício de função que não é inerente ao cargo de oficial da Polícia Militar, a gratificação de horas-aula configura verdadeira remuneração pelo exercício de função em acumulação autorizada pelo art. 37, XVI, 'b', da CF – Ausência de distinção em relação às teses firmadas pelo E. STF no julgamento do RE no 612.975 e RE no 602.043 (Temas de Repercussão Geral nos 377 e 384) – Precedentes desta C. Corte – Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário desprovidos.